Tribunal: STF
Processo: RHC 214133
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Juliana Batista Morato contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao agravo regimental nos autos do HC nº 698.538/SP, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



       



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NO MOMENTO DO FLAGRANTE. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA POR ESTA CORTE SUPERIOR SOB PENA DE INCORRER EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias não foram instadas a se manifestar sobre a nulidade do flagrante por violação de domicílio, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Caberia a defesa, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, interpor Embargos de Declaração a fim de sanar as referidas omissões. 



    2. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.” (e.Doc 23)



    Narram os autos que a recorrente foi condenada às penas de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.865 dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput c/c art. 35 da Lei 11.343/2006.



    Inconformada, interpôs recurso de apelação e teve sua sentença reformada pelo Tribunal de origem, com a absolvição do delito do art. 35, da Lei 11.343/2006, sendo a pena reduzida para 6 anos, 9 meses e 20 dias. 



    No presente recurso, sustenta flagrante ilegalidade da condenação, pois teria se baseado em provas ilícitas decorrentes de violação de domicílio. 



    Aduz ainda ser imperativa a absolvição da recorrente por insuficiência probatória. 



    Requer a concessão de liminar para suspensão da execução da pena até o julgamento final do writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para 



    “que seja reconhecida a ilicitude da prova recolhida sem a observância da garantia da inviolabilidade do domicílio e, consequentemente, requer a absolvição da paciente, com fulcro no art. 386, II, do CPP, ante a ausência de materialidade, nos termos da fundamentação supra. Subsidiariamente, requer-se a absolvição por insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP.” (e.Doc 29, fl. 13)



    O Ministério Público estadual não se manifestou.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou contrarrazões para requerer o conhecimento e desprovimento do presente recurso, porquanto o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal configuraria supressão de instância.



    É o relato. Decido.



    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o acórdão proferido por aquela Corte encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado relativamente a cada uma das impugnações da impetração. 



    Como visto, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental não deliberou sobre as teses suscitadas pela recorrente sob o fundamento de que não teriam sido abordadas pelas instâncias ordinárias.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente